Tribunal: TJMT
Processo: 1001887-80.2024.8.11.0033
Relator(a): LUIZ OCTAVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO
Órgão julgador: LUIZ OCTAVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO
Órgão colegiado: Quinta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2026-07-07
Data de publicação: 2026-07-14

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUINTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1001887-80.2024.8.11.0033
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Cédula de Crédito Bancário, Efeito Suspensivo / Impugnação / Embargos à Execução]
Relator:
Des(a).
LUIZ OCTAVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO

Turma Julgadora:

[DES(A). LUIZ OCTAVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO, DES(A). MARCOS REGENOLD FERNANDES,

DES(A). SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA]

Parte(s):

[JOSE RODRIGUES BORGES - CPF: 205.355.971-34 (APELANTE), JAIR KAUFFMAN - CPF: 206.612.231-91 (ADVOGADO), JOSELIA MELONE BORGES - CPF: 007.424.471-03 (APELANTE), COOPERATIVA DE CREDITO, POUPANCA E INVESTIMENTO OURO VERDE DO MATO GROSSO - SICREDI OURO VERDE MT - CNPJ: 26.529.420/0001-53 (APELADO), TIAGO DOS REIS FERRO - CPF: 016.433.421-18 (ADVOGADO), JOSELIA MELONE BORGES - CPF: 007.424.471-03 (REPRESENTANTE/NOTICIANTE)]

A C Ó R D Ã O

Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUINTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU O RECURSO.

E M E N T A

DIREITO PROCESSUAL CIVIL E DO CONSUMIDOR. APELAÇÃO CÍVEL. PRELIMINARES DE AUSÊNCIA DE DIALETICIDADE RECURSAL E INOVAÇÃO RECURSAL REJEITADAS. EMBARGOS À EXECUÇÃO. CÉDULA RURAL PIGNORATÍCIA. SEGURO PRESTAMISTA. PRELIMINAR DE CERCEAMENTO DE DEFESA ACOLHIDA. JULGAMENTO ANTECIPADO. INVERSÃO DO ÔNUS DA PROVA. RECURSO PROVIDO.

I. Caso em exame

1. Apelação cível interposta contra sentença que julgou improcedentes embargos à execução fundados na existência de seguro prestamista vinculado a cédula rural pignoratícia, sem oportunizar a adequada instrução probatória sobre a cobertura securitária alegada pelos embargantes, um dos quais desaparecido desde fevereiro de 2023.

II. Questão em discussão

2. Há três questões em discussão: (i) saber se o recurso atende ao requisito de dialeticidade, diante da reiteração de argumentos já deduzidos em primeiro grau; (ii) saber se a juntada de documentos em sede recursal configura inovação recursal vedada; e (iii) saber se o julgamento antecipado da lide, sem instrução probatória acerca da existência de seguro prestamista indicado na própria cédula executiva, configura cerceamento de defesa, especialmente diante da verossimilhança da alegação e da hipossuficiência dos embargantes consumidores.

III. Razões de decidir

3. A reiteração de argumentos já deduzidos não afasta a dialeticidade recursal, desde que o recurso exponha de forma suficiente as razões de reforma da sentença e viabilize o exercício do contraditório pelo apelado.

4. A juntada de documentos em grau recursal é admissível quando não constitui inovação da tese defensiva, mas complementa argumentação já deduzida desde o primeiro grau, desde que preservado o contraditório.

5. O julgamento antecipado da lide sem a devida instrução sobre questão fática relevante e controvertida — a existência de seguro prestamista indicado na própria cédula executiva e corroborado por extratos bancários — configura cerceamento de defesa, em violação aos arts. 357 e 10 do CPC.

6. Reconhecida a aplicabilidade do Código de Defesa do Consumidor, impõe-se a inversão do ônus da prova em favor dos embargantes hipossuficientes.

IV. Dispositivo e tese

7. Recurso provido para anular a sentença e determinar o retorno dos autos ao juízo de origem para rejulgamento, com adequada instrução probatória.

Tese de julgamento:

"1. A juntada de documentos em grau recursal é admissível quando complementa tese defensiva já deduzida em primeiro grau, sem inovação, desde que preservado o contraditório. 2. Configura cerceamento de defesa o julgamento antecipado de embargos à execução sem a devida instrução probatória acerca de seguro prestamista indicado na própria cédula executiva, quando os embargantes requereram expressamente a produção da prova e a alegação é verossímil. 3. Reconhecida a relação de consumo e a hipossuficiência dos embargantes, impõe-se a inversão do ônus da prova quanto à existência e extensão da cobertura securitária."

Dispositivos relevantes citados:
CDC, art. 6º, VIII; CPC, arts. 10, 355, 357 e 435.

Jurisprudência relevante citada:
STJ, AgInt no AREsp 2.326.352/SP, Rel. Min. Raul Araújo, 4ª Turma, j. 21.08.2023; STJ, REsp 1.721.700/SC, Rel. Min. Ricardo Villas Bôas Cueva, 3ª Turma, j. 08.05.2018; TJMT, 1010313-53.2019.8.11.0002, Rel. Des. Sebastião de Arruda Almeida, 5ª Câmara de Direito Privado, j. 19.05.2026.

R E L A T Ó R I O

EXMO. DES. LUIZ OCTÁVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO

Egrégia Câmara:

Trata-se de
recurso de apelação
interposto por
JOSE RODRIGUES BORGES e JOSELIA MELONE BORGES
contra sentença proferida pelo Juízo da 2ª Vara de São José do Rio Claro, nos
embargos à execução
opostos em face da
COOPERATIVA DE CRÉDITO, POUPANÇA E INVESTIMENTO OURO VERDE DO MATO GROSSO - SICREDI OURO VERDE MT
, que julgou improcedente o pedido inicial, mantendo hígida a execução ajuizada.

Os apelantes alegam, preliminarmente, que houve cerceamento de defesa, pois a sentença julgou antecipadamente improcedentes os embargos à execução sem oportunizar a adequada produção probatória acerca da existência de seguro prestamista vinculado à Cédula Rural Pignoratícia nº “C01731245-7”. Sustentam que a prova do seguro estaria indicada na própria cédula, nos extratos bancários juntados nos embargos de declaração e na proposta de adesão ao seguro, na qual a exequente figuraria como estipulante, razão pela qual defendem que deveria ter sido determinada sua intimação para apresentar a respectiva apólice, com saneamento do feito e definição do ônus probatório, especialmente diante da hipossuficiência da apelante, curadora especial dos ausentes.

No mérito, sustentam a necessidade de concessão de efeito suspensivo à execução, ao argumento de que o executado principal está desaparecido desde 05/02/2023, que já houve declaração de ausência, que a operação estaria garantida por depósito judicial de R$ 318.000,00 e que eventual reconhecimento de morte presumida permitiria a liquidação do débito pelo seguro prestamista. Aduzem, ainda, que a avalista não possuiria lastro patrimonial para suportar o encargo e que o prosseguimento da execução poderia acarretar dano grave ou de difícil reparação, especialmente diante do risco de expropriação de bens do executado ausente.

No mérito, também defendem que há prova robusta da existência do seguro prestamista, pois a proposta de adesão indicaria a operação de crédito C01731245-7, no valor de R$ 350.000,00, tendo a exequente como estipulante e beneficiária em caso de sinistro, o que imporia sua responsabilidade solidária com a seguradora e o dever de apresentação da apólice. Por fim, afirmam que, embora a sentença tenha reconhecido a aplicabilidade do Código de Defesa do Consumidor, deixou de inverter o ônus da prova, apesar da vulnerabilidade dos apelantes e da maior aptidão da exequente para comprovar os elementos do contrato securitário, requerendo a suspensão liminar dos efeitos da sentença, o provimento do recurso, a anulação da sentença por cerceamento de defesa ou, subsidiariamente, sua reforma para reconhecer a existência do seguro prestamista, a responsabilidade solidária da exequente e a inversão do ônus probatório.

Em contrarrazões apresentadas em id. 374558397, a apelada sustenta, preliminarmente, que o recurso configura mero inconformismo com a sentença, pois os apelantes teriam se limitado a reiterar as teses já deduzidas nos embargos à execução, sem apontar erro concreto no decisum. Alega, ainda, inovação recursal quanto à tese de validade e efeitos do seguro prestamista, afirmando que tal matéria não teria sido adequadamente suscitada na fase de conhecimento, sobretudo porque inexistiria comprovação oportuna do referido seguro, de modo que seu exame em segundo grau implicaria violação ao duplo grau de jurisdição, ao princípio da congruência recursal e ao efeito devolutivo da apelação. Também argui a prescrição da pretensão relativa à cobertura securitária, ao fundamento de que o desaparecimento do devedor ocorreu em 05/02/2023, ao passo que o questionamento judicial acerca do seguro somente teria ocorrido em 06/12/2024, após o prazo anual previsto no art. 206, § 1º, II, “b”, do Código Civil.

No mérito, a apelada rechaça a alegação de cerceamento de defesa e a pretendida inversão do ônus da prova, sustentando que os apelantes não indicaram, em momento oportuno, quais provas pretendiam produzir, tampouco instruíram o feito com documento hábil a comprovar suas alegações. Defende que a causa estava madura para julgamento antecipado, nos termos do art. 355 do CPC, por envolver matéria solucionável a partir dos documentos já juntados aos autos, sendo desnecessária a fase de saneamento ou a produção de prova adicional. Aduz, ainda, que não houve decisão surpresa, violação ao contraditório ou à ampla defesa, pois o juiz, como destinatário da prova, poderia julgar antecipadamente a lide quando suficientes os elementos constantes do processo.

No mérito, sustenta também a inaplicabilidade do Código de Defesa do Consumidor, por entender que a relação estabelecida entre as partes é de natureza associativa, própria das cooperativas de crédito, regida pela Lei nº 5.764/71, e não relação de consumo, o que afastaria a inversão do ônus probatório. Quanto ao seguro prestamista, afirma ser parte ilegítima para responder pela cobertura securitária, pois figuraria apenas como estipulante, cabendo eventual pretensão indenizatória à seguradora Icatu Seguros S/A, responsável por eventual pagamento destinado à quitação do saldo devedor. Por fim, alega preclusão consumativa quanto aos documentos juntados apenas em embargos de declaração e em apelação, requerendo o não conhecimento do recurso por ausência de dialeticidade ou, subsidiariamente, seu desprovimento, com majoração dos honorários sucumbenciais.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

EXMO. DES. LUIZ OCTÁVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO

Egrégia Câmara:

Conforme relatado, trata-se de recurso de apelação interposto por
JOSE RODRIGUES BORGES e JOSELIA MELONE BORGES
contra sentença proferida pelo Juízo da 2ª Vara de São José do Rio Claro, nos
embargos à execução
opostos em face da
COOPERATIVA DE CRÉDITO, POUPANÇA E INVESTIMENTO OURO VERDE DO MATO GROSSO - SICREDI OURO VERDE MT
, que julgou improcedente o pedido inicial, mantendo hígida a execução ajuizada.

PRELIMINAR – DA DIALETICIDADE RECURSAL

Inicialmente, quanto à preliminar de ausência de dialeticidade recursal, suscitada em contrarrazões, entendo que não comporta acolhimento. Embora a apelada sustente que o recurso não apontaria os equívocos da decisão recorrida, verifica-se que a apelação, ainda que repita argumentos já expendidos anteriormente, expõe de forma suficiente as razões pelas quais a apelante entende que a sentença deve ser reformada.

A exposição das razões recursais, ainda que mediante a reiteração parcial de argumentos já deduzidos, foi suficiente para viabilizar o pleno exercício do contraditório pelo apelado, tanto que apresentou substanciosas contrarrazões, refutando os argumentos do apelante.

Desse modo,
REJEITO
a preliminar arguida pela apelada.

PRELIMINAR – DA INOVAÇÃO RECURSAL

No que tange à alegada inovação recursal, também não vislumbro sua ocorrência. A análise dos autos revela que os embargantes, desde a petição inicial dos embargos à execução, sustentaram a existência de seguro prestamista vinculado à operação de crédito objeto da execução, requerendo expressamente que a embargada fosse intimada a apresentar a respectiva apólice ou justificar sua não contratação.

A tese central dos apelantes sempre foi a de que o devedor principal não poderia ser penalizado por inadimplemento decorrente de seu desaparecimento, configurando caso fortuito, e que eventual seguro prestamista deveria ser acionado para quitação do débito. Os documentos juntados em sede recursal - extratos bancários e proposta de adesão ao seguro - não constituem inovação da tese defensiva, mas sim reforço probatório de argumentação já deduzida desde o primeiro grau.

A jurisprudência consolidada dos tribunais superiores admite a juntada de documentos em grau recursal quando não constituem inovação da tese defensiva, mas complementam argumentação já deduzida, desde que preservado o contraditório, como ocorre na espécie.

Nesse sentido:

“AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. AÇÃO REVISIONAL DE CONTRATOS BANCÁRIOS.
APRESENTAÇÃO DE DOCUMENTO ESSENCIAL AO DESLINDE DA CONTROVÉRSIA NO RECURSO DE APELAÇÃO. POSSIBILIDADE.
SÚMULA 83 DO STJ. DIVERGÊNCIA JURISPRUDENCIAL NÃO COMPROVADA. AGRAVO INTERNO DESPROVIDO. 1. "
É admissível a juntada de documentos novos, inclusive na fase recursal, desde que não se trate de documento indispensável à propositura da ação, inexista má-fé na sua ocultação e seja observado o princípio do contraditório
(art. 435 do CPC/2015)" (REsp 1.721.700/SC, Relator Ministro Ricardo Villas Bôas Cueva, Terceira Turma, julgado em 8/5/2018, DJe de 11/5/2018). 2. Para a caracterização da divergência jurisprudencial, não basta a simples transcrição de ementas. Devem ser mencionadas e expostas as circunstâncias que identifiquem ou assemelhem os casos confrontados, sob pena de não serem atendidos, como na hipótese, os requisitos previstos nos arts. 1.029, § 1º, do CPC/2015 e 255, § 1º, do RISTJ. 3. Agravo interno a que se nega provimento”. (STJ - AgInt no AREsp: 2326352 SP 2023/0099125-0, Relator.: Ministro RAUL ARAÚJO, Data de Julgamento: 21/08/2023, T4 - QUARTA TURMA, Data de Publicação: DJe 25/08/2023)

“PROCESSUAL CIVIL E PREVIDENCIÁRIO. TEMPO DE SERVIÇO ESPECIAL.
DOCUMENTOS. JUNTADA EM SEDE RECURSAL.
CASO CONCRETO. IMPOSSIBILIDADE. 1.
A jurisprudência do STJ é assente no sentido de que se admite "a apresentação de documentos novos em grau de apelação, desde que não sejam indispensáveis à apreciação da demanda, observe-se o princípio do contraditório e, ainda, esteja ausente a má-fé
. Intactos, assim, os artigos 396 e 397 do CPC" AgRg no REsp 1.500.181/SC, Rel. Ministro SÉRGIO KUKINA, Primeira Turma, Dje 26/10/2015 .2. Caso em que o Tribunal a quo entendeu que os documentos apresentados não preenchem os requisitos legais para sua juntada. Incidência do óbice da Súmula 83 do STJ 3. Agravo interno desprovido”. (STJ - AgInt no AREsp: 2071495 SP 2022/0040634-0, Relator.: Ministro GURGEL DE FARIA, Data de Julgamento: 17/04/2023, T1 - PRIMEIRA TURMA, Data de Publicação: DJe 20/04/2023)

No mesmo sentido, já decidiu esta Egrégia Corte de Justiça:

DIREITO PROCESSUAL CIVIL E DIREITO BANCÁRIO. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO MONITÓRIA. CONTRATO DE ABERTURA DE CRÉDITO. FIADORES. PAGAMENTO PARCIAL DO DÉBITO. ABATIMENTO DOS VALORES COMPENSADOS. MANUTENÇÃO DO TÍTULO EXECUTIVO QUANTO AO SALDO REMANESCENTE. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO. (...) III. RAZÕES DE DECIDIR (...)
Os documentos juntados em grau recursal podem ser apreciados porque apenas complementam a tese defensiva anteriormente deduzida, sem inovação recursal, tendo sido preservado o contraditório.
(...). (TJMT, 1010313-53.2019.8.11.0002, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA, Quinta Câmara de Direito Privado, Julgado em 19/05/2026, Publicado no DJE 26/05/2026 - destaquei).

Assim,
REJEITO
também esta preliminar.

PRELIMINAR – DO CERCEAMENTO DE DEFESA

A questão central do presente recurso reside na alegação de cerceamento de defesa, que merece acolhimento. Os embargantes, desde a petição inicial, sustentaram a existência de seguro prestamista vinculado à operação de crédito, conforme indicado na própria Cédula Rural Pignoratícia nº "C01731245-7", onde consta expressamente: "
Sobre o valor total da operação de crédito incidirá o Imposto sobre Operações de Crédito, Câmbio e Seguro - IOF na forma da legislação em vigor
".

Esta menção ao seguro na própria cédula executiva, aliada aos extratos bancários que demonstram débitos mensais de "
seguro prestamista
" com identificação clara da operação C01731245-7, constituem indícios relevantes da existência da cobertura securitária que mereciam adequada investigação probatória.

Os embargantes requereram expressamente que a embargada fosse intimada a apresentar a apólice de seguro prestamista ou justificar sua não contratação, pedido que foi ignorado pelo juízo de origem. Tal requerimento era plenamente justificado, considerando que a instituição financeira, na qualidade de estipulante do seguro, possui maior facilidade de acesso à documentação securitária do que os embargantes, especialmente a curadora especial dos ausentes.

O julgamento antecipado da lide, sem a devida instrução probatória sobre questão central da demanda, configura cerceamento de defesa. O art. 357 do CPC estabelece que, não ocorrendo nenhuma das hipóteses de julgamento antecipado, deverá o juiz, em decisão de saneamento e organização do processo, delimitar as questões de fato sobre as quais recairá a atividade probatória e definir a distribuição do ônus da prova. O § 3º do mesmo dispositivo determina que, se a causa apresentar complexidade em matéria de fato ou de direito, deverá o juiz designar audiência para que o saneamento seja feito em cooperação com as partes.

No caso concreto, a questão da existência ou não do seguro prestamista apresenta inequívoca complexidade fática, demandando adequada instrução probatória. A proposta de adesão ao seguro, juntada apenas em sede recursal, demonstra que a operação de crédito C01731245-7, no valor de R$ 350.000,00, estava efetivamente coberta por seguro prestamista junto à Icatu Seguros S/A, tendo a embargada como estipulante.

Este documento, que deveria ter sido produzido em primeiro grau mediante intimação da embargada, comprova que os embargantes tinham razão ao sustentar a existência da cobertura securitária. O fato de terem sido obrigados a se desdobrar para obter tal documentação apenas em sede recursal evidencia a falha na condução do processo pelo juízo de origem.

Ademais, a sentença reconheceu a aplicabilidade do Código de Defesa do Consumidor à relação jurídica, mas deixou de aplicar adequadamente a inversão do ônus da prova prevista no art. 6º, VIII, do CDC. Tratando-se de consumidores hipossuficientes - especialmente considerando que uma das embargantes atua como curadora especial de ausentes - e sendo verossímil a alegação de existência do seguro (conforme indicado na própria cédula executiva), impunha-se a inversão do ônus probatório, cabendo à embargada demonstrar a inexistência da cobertura ou justificar sua não contratação.

O art. 10 do CPC estabelece que o juiz não pode decidir com base em fundamento sobre o qual não se tenha dado às partes oportunidade de se manifestar. No caso, o julgamento antecipado impediu que os embargantes tivessem adequada oportunidade de produzir prova sobre questão central da demanda, configurando decisão surpresa vedada pelo ordenamento processual.

A existência de avalista não afasta a necessidade de adequada instrução probatória sobre o seguro prestamista, pois, em caso de sinistro, a seguradora seria responsável pela quitação do débito, liberando tanto o devedor principal quanto o avalista da obrigação. A questão possui relevância prática evidente, especialmente considerando o desaparecimento do devedor principal desde 05/02/2023 e a possibilidade de futura declaração de morte presumida.

Por tais razões, reconheço a ocorrência de cerceamento de defesa, impondo-se a anulação da sentença para que seja realizada adequada instrução probatória sobre a existência e extensão da cobertura securitária, com observância do devido processo legal e da ampla defesa.

Ante o exposto,
CONHEÇO
do recurso de apelação e lhe
DOU PROVIMENTO
para anular a sentença proferida pelo Juízo da 2ª Vara de São José do Rio Claro por cerceamento de defesa, determinando o retorno dos autos ao juízo de origem para rejulgamento da demanda, considerando os documentos probatórios da existência do seguro prestamista juntados em sede recursal - notadamente a proposta de adesão ao seguro e os extratos bancários que comprovam os débitos mensais da cobertura securitária vinculada à operação C01731245-7 -, bem como para que proceda às diligências que entender necessárias quanto aos efeitos e implicações de tal cobertura na execução em curso, observando-se a inversão do ônus da prova em favor dos embargantes, nos termos do art. 6º, VIII, do CDC.

A anulação se impõe para evitar indevida supressão de instância, uma vez que a questão da existência e dos efeitos do seguro prestamista no caso concreto - especialmente diante do desaparecimento do devedor principal e da possibilidade de futura declaração de morte presumida - não foi adequadamente apreciada pelo juízo de origem, que julgou antecipadamente a lide sem considerar elementos probatórios essenciais ao deslinde da controvérsia.

Ficam prejudicadas as demais questões suscitadas no recurso.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 07/07/2026